Tribunal: TJDFT
Processo: 0708725-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VEÍCULO PERTENCENTE À IRMÃ DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇAO DA PENHORA. sentença REFORMADA.
1. Alexandre de Freitas Câmara define que os “embargos de terceiro visam proteger o patrimônio de terceiros que, não sendo parte em um processo, vê algum bem seu atingido por ato jurídico de constrição de bens."
2. Comprovado que, embora financiado em nome do executado, o veículo penhorado de fato pertence à embargante, sua irmã, impõe-se a liberação da constrição.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.